Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – 1) PROMOÇÃO DE MILITAR – EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIDOR DOS QUADROS DE ACESSO – MILITAR QUE RESPONDE AÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL (OFENSA AOS ARTS, 21, III, 24 E 36, I, TODOS DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) – INAPTO DE SAÚDE (INOBSERVÂNCIA DOS ARTS, 21, IV E 36, XI, LEI No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (TEMA 22 DO STF) – 2) PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES AO GRAU HIERARQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF - LEI VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA – 3) DANO MORAL – ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE ESTATAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no art. 21, III e IV, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, que este seja possuidor de idoneidade moral e apto em inspeção de saúde.
A mesma lei ordinária acima citada disciplinou que não poderá constar nos quadros de acesso para promoção o militar que não possuir idoneidade moral e tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde, a teor do art. 36, I e XI.
Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).
Nos termos do Enunciado no 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os proventos da reforma do policial militar devem ser calculados de acordo com a lei vigente à época em que o militar reuniu os requisitos necessários para a transferência à inatividade
A responsabilidade da Fazenda Pública em face de acidente do trabalho com seu servidor tem natureza subjetiva.
Mostra-se impossível ao Estado impedir quaisquer externalidades lesivas aos seus agentes, dadas, principalmente, as inúmeras e imprevisíveis adversidades por eles enfrentadas cotidianamente no exercício da função.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018497-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO - CPF: 835.699.601-53 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021